Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-04.2023.8.11.0052
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001218-04.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEUZO JOSE DE PAULA - CPF: 171.116.501-82 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SUBSÍDIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de subsídio cumulado com reprodução de indébito e indenização por danos morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado foi realizado regularmente e se os descontos concedidos na folha de pagamento da parte autora são devidos.

3. Subsidiariamente, discutir-se a forma de devolução dos valores e a adequação do valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decisão

4. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, não apresentando documentos essenciais que demonstrem a anuência da parte autora à operação contestada.

5. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias.

6. A ausência de prova da contratação exclui qualquer justificativa para os descontos individuais, configurando cobrança indevida, cabendo a restituição em dobro, conforme o Tema 929 do STJ.

7. O valor da indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00 é compatível com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo causado à parte autora.

4. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Texto de julgamento:

1.

"No caso de ausência de prova da contratação de empréstimo consignado, é cabível a declaração de inexistência de débito e a restituição dos valores descontados indevidamente."

2.

"A devolução dos valores descontados indevidamente deverá ocorrer em dobro, nos termos do Tema 929 do STJ, quando não configurada cobrança por engano justificável."

3.

"A indenização por danos morais em casos de descontos indevidos deve atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos n.º 1001218-04.2023.8.11.0052 - ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de repetição de indébito em indenização por danos morais - ajuizada por NEUZO JOSE DE PAULA – julgou procedente referida ação para
declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente inexigibilidade do débito em face da parte autora com relação aos contratos de empréstimo objeto da demanda e,
condenar
o requerido ao pagamento da repetição simples do valor descontado indevidamente em face da autora até a data de 30/03/2021, e após com repetição em dobro, nos termos do Tema nº 929 do c. STJ (EAREsp 676.608/RS), a ser atualizado monetariamente pela Tabela Prática do TJMT a contar de cada desconto, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n. 5.171/2024), tudo a ser apurado por meros cálculos aritméticos; condenar ainda, o requerido ao pagamento à autora do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido pela Tabela Prática do TJMT a contar desta data [súmula 362 do STJ] e juros moratórios de 1% ao mês a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n.5.171/2024). Em face da sucumbência mínima da parte autora, bem como ao pagamento custas processuais, bem como dos honorários advocatícios à procuradora da autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, levando em consideração a natureza da causa, bem como o tempo e o trabalho despendidos, em conformidade com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, argumentando que o contrato foi regularmente firmado por meio eletrônico, com a utilização de senha pessoal e intransferível. Defende que não há irregularidade na contratação, tampouco nos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora, pois foram realizados no estrito exercício regular do direito.

Aduz, ainda, que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado na conta da parte autora e posteriormente utilizado, conforme demonstram os extratos bancários anexados aos autos, sendo inequívoca a ciência da recorrida acerca da contratação. Sustenta que a sentença não valorou corretamente as provas juntadas, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, pugna pela reforma da decisão para que eventual restituição ocorra de forma simples, bem como pela redução do quantum indenizatório, adequando-o aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impedindo o enriquecimento sem causa da parte recorrida e evitando penalidade desmedida ao recorrente.

Por fim, requer a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas (id.n.º 253359167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por NEUZO JOSÉ DE PAULA, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica e do débito, condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de indenização por danos morais.

O recorrente sustenta a validade do contrato celebrado, aduzindo que a contratação foi realizada por meio eletrônico, com a utilização de senha pessoal e intransferível, e que o valor contratado foi efetivamente creditado na conta do autor e utilizado. Alega, ainda, que os descontos foram realizados dentro do exercício regular do direito, não havendo qualquer ilicitude a ser reparada. Em caráter subsidiário, postula a restituição simples dos valores e a redução da indenização por danos morais.

Pois bem.

A controvérsia central reside na alegação do autor de que jamais contratou os empréstimos que ensejaram os descontos em sua folha de pagamento.

Diante da negativa de contratação pela autora, cabia ao réu o ônus da prova da regularidade do negócio jurídico contestado, não sendo exigível da demandante prova de fato negativo.

O banco limita-se a sustentar a regularidade dos descontos questionados, com fundamento em contratos de empréstimo consignado firmados por meio eletrônico.

No caso, não houve juntada de nenhum documento capaz de comprovar a regularidade do negócio questionado, especialmente a demonstrar a anuência da requerente à contratação por meio eletrônico, através de comprovação de assinatura digital, selfie, geolocalização ou similares.

Desta feita, não tendo o réu se desincumbido do ônus de comprovar a existência e a legitimidade do contrato de empréstimo consignado, conclui-se que a parte autora não celebrou o negócio jurídicos em questão, tampouco autorizou os descontos feitos em folha, em favor do réu, para pagamento dessas operações bancárias.

Em casos de operações fraudulentas, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre do risco que o segmento econômico está sujeito.

De acordo com o entendimento consolidado na Súmula 479, do C. STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" .

Ainda, nesse sentido deve ser observada a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento sob a sistemática do art.
1.036
do
Código de Processo Civil
,
Recurso Especial nº 1.199.782/PR
, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, onde ficou definido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.

No presente caso, o apelante não apresentou qualquer documento que comprove o efetivo crédito do valor do suposto empréstimo na conta da parte autora. Não há nos autos comprovantes de transferência, extratos bancários ou qualquer outro meio idôneo que ateste a disponibilização dos valores. A mera alegação de que o contrato foi firmado por meio eletrônico e de que os valores foram utilizados não se sustenta sem prova concreta e documental.

Diante da ausência de prova da regularidade das operações questionadas, ônus que incumbia ao banco (artigo
373
, inciso
II
, do
Código de Processo Civil
), o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito oriundo de empréstimos consignado é medida de rigor.

Portanto, diante desse contexto, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e determinar a restituição dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento da parte autora.

No que se refere à forma da repetição do indébito, a sentença aplicou corretamente o entendimento do STJ no julgamento do Tema 929, que estabelece a devolução em dobro nos casos em que a cobrança indevida não se deu por engano justificável. A ausência de qualquer documento que comprove a existência da dívida afasta qualquer justificativa plausível para os descontos realizados, impondo-se, portanto, a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente após 30/03/2021.

O desconto indevido em folha de pagamento, sem comprovação da contratação, configura falha grave na prestação do serviço bancário e dá ensejo à reparação por danos morais.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL - PRESENÇA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - NECESSIDADE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS - CABIMENTO - Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, o ônus da prova compete à autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele - Diante da ausência de comprovação da efetiva relação jurídico-negocial entre as partes, o desconto procedido na folha de pagamento da parte autora se mostra indevido - O simples desconto indevido constitui fato bastante para que reste configurado um dano moral passível de ressarcimento - Em caso de desconto indevido em benefício previdenciário, deve a indenização por dano moral ser fixada em montante equivalente a 15 (quinze) salários mínimos - Deve se dar em dobro a devolução dos valores indevidamente descontados com base em contrato não firmado pelo segurado do INSS, devido à evidente má-fé da parte ré ao proceder a descontos flagrantemente ilícitos no benefício previdenciário da parte autora. (TJ-MG - Apelação Cível: 5032434-67.2022 .8.13.0027, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 06/03/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

A conduta da instituição financeira violou a dignidade da parte autora, atingindo diretamente seu orçamento e sua tranquilidade financeira. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado pelo juízo de origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a jurisprudência consolidada em casos análogos. Assim, deve ser mantida a condenação por danos morais.

Mantida a sentença de primeiro grau, não há que se falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais, devendo o recorrente suportar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação, conforme autoriza o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025